Tribunal: TJES
Processo: 5029944-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029944-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDNELTON REBULI D AVILA

APELADO: LET'S RENT A CAR S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARTE DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, INCISO II DO CPC - CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA DO CONDUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, dano e o nexo de causalidade entre eles, incumbindo à autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra de distribuição estática do ônus da prova.

2 -
Em que pese a unilateralidade das provas produzidas, corroboram os fatos narrados na peça de ingresso as fotografias das avarias causadas na parte dianteira esquerda da Hilux, o boletim de ocorrência registrado na internet sete dias após a ocorrência do sinistro (id. 7950911) e o croqui de id. 7950912.

3 -
O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento hábil a desconstituir as alegações da locadora, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4 -
Conforme dispõe o art. 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento sem sinalização, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor.

5 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029944-56.2021.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ EDNELTON REBULI D AVILA

APELADO: LET’S RENT A CAR S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ EDNELTON REBULI D AVILA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LET’S RENT A CAR S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando aquele ao pagamento de R$ 16.498,80 a título de danos materiais, atualizados com juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso, ocorrido em 24/09/2021.

Em suas razões (id. 7951162) aduz o apelante, em suma, que conduzia seu veículo de forma regular e em velocidade compatível com a via, tendo a colisão ocorrido por ter sido induzido a erro pelo condutor do automóvel de propriedade da recorrida, que trafegava em velocidade não compatível com a via.

Sustenta que as provas que embasaram a sentença foram produzidas unilateralmente pela empresa locadora, não restando demonstrada a real dinâmica do acidente.

Pleiteia, assim, seja reconhecida a culpa exclusiva do locatário ou, ao menos, a culpa concorrente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de demanda indenizatória ajuizada pela apelada, empresa locadora de veículos, em face do apelante, considerando o acidente de trânsito descrito na exordial.

Inicialmente, relembro que o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, dano e o nexo de causalidade entre eles, incumbindo à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra de distribuição estática do ônus da prova.

No caso, infere-se dos autos que o veículo Hylux, placa GUH5350, de propriedade da empresa apelada, era conduzido pelo locatário, Paulo Sérgio Fulgêncio, na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, em Jacaraípe, cidade de Serra, quando foi atingido na parte dianteira esquerda pelo automóvel Mercedes 608, placa MPC1233, conduzido pelo apelante, que atravessava o cruzamento entre a referida via e a Avenida Des. Antônio José Miguel Feu Rosa.

Em que pese a unilateralidade das provas produzidas, corroboram os fatos narrados pela locadora na peça de ingresso as fotografias das avarias causadas na parte dianteira esquerda da Hilux, o boletim de ocorrência registrado pela internet sete dias após a ocorrência do sinistro (id. 7950911) e o croqui de id. 7950912.

Por sua vez, o apelante não trouxe aos autos qualquer
elemento hábil a desconstituir as alegações da apelada, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito dela, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, é cediço que, em cruzamento sem sinalização, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor, nos termos do art. 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro.
In verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III – quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Assim, ainda que o apelante afirme que o condutor da Hilux trafegava em velocidade não compatível com a via, não faz prova do alegado, sendo certo que era dele a preferência de passagem, porquanto se encontrava à direita.

Sob tal enfoque, não há falar em culpa exclusiva do condutor da Hilux ou em culpa concorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários devidos pelo recorrente para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)